Tribunal: STF
Processo: Pet 12510
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo manifesta a improcedência do pedido (ID: f641fc27).



    Carece de previsão legal a pleiteada intimação pessoal aos impetrantes (pessoas naturais), à qual somente fazem jus a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Essa a dicção do art. 183 do Código de Processo Civil.



    Às demais pessoas jurídicas e naturais, como no caso dos ora peticionantes, o prazo será contado da citação, da intimação ou da notificação, considerando-se dia do início a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça (arts. 230 e 231, inciso VII, ambos do CPC).



    Na hipótese dos autos, a decisão que negou provimento ao ARE 1.463.016 (ao qual se refere a presente petição) fora publicada no Diário de Justiça em 8.1.2024, conforme indica a consulta de andamento processual disponível na internet.



    Havendo transcorrido em branco o prazo para a apresentação da cabível impugnação, inexiste qualquer mácula na correspondente certificação de trânsito em julgado.



    Advirto que a tentativa de causar embaraço à regular tramitação dos feitos, buscando anular ato praticado ao amparo de texto expresso de lei, se mostra incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC).



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.



    Publique-se.



Brasília, 1º de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente